Tribunal: TJBA
Processo: 8008033-51.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECLAMAÇÃO n. 8008033-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECLAMANTE: JOERICK MACEDO SANTOS Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BELMONTE - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS 8049529-31.2023.8.05.0000. INOCORRÊNCIA. VERIFICADO QUE O JUÍZO RECLAMADO PROCEDEU CONFORME DETERMINADO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 14 E GARANTIA DO SILÊNCIO SELETIVO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I – Caso em Exame 1 – Cuida-se de Reclamação, com pedido de concessão de medida liminar, em que é apontado descumprimento pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA de Acórdão proferido por esta Corte nos autos do Habeas Corpus de nº 8049529-31.2023.8.05.0000, em cujo âmbito a ordem fora parcialmente concedida para “[...] determinar a anulação do ato de interrogatório do réu e sua nova implementação, bem como para que seja disponibilizado aos patronos do acusado o acesso irrestrito aos elementos de prova já documentados no respectivo procedimento investigatório, alusivos ao direito de defesa”. II – Questão em discussão 3 – Verificar se o Juízo reclamado negou autoridade à decisão proferida por este Tribunal, conforme alegado pelo Reclamante. III – Razões de Decidir 4 – O conhecimento da reclamação encontra albergue na Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 988, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, porquanto dirigida a garantir a autoridade de decisão deste Tribunal. Outrossim, como a sentença condenatória não transitou em julgado, o que obstaria o seguimento do feito, poder-se-ia ainda considerar a presente reclamação um sucedâneo recursal. Todavia, o cenário narrado nos autos coloca a reclamação como instrumento apto à eventual desconstituição da decisão, considerado a noticiada inobservância de Súmula Vinculante combinado com o alegado descumprimento de decisão desta Corte. 5 – Nada obstante, o exame dos atos que sequenciaram a determinação exarada em referido acórdão não evidencia que o MM Juízo reclamado tenha atuado em descumprimento. Com efeito, em relação ao acesso aos elementos de informação, constata-se que a controvérsia envolve precipuamente o telefone celular do acusado que fora apreendido, cujo acesso foi viabilizado, o que, inclusive, possibilitou que a defesa desenvolvesse suas teses em alegações finais. Concernente ao interrogatório do Réu, extrai-se que foi redesignada e realizada audiência para renovação do interrogatório. 6 – Acrescente-se que o momento em que realizado o protocolo da Reclamação (17 de fevereiro de 2025) evidencia retardo que compromete a sua efetividade e coloca em questionamento a sua motivação, considerando que o acórdão que se aponta descumprido foi prolatado em 22 de novembro de 2023 e a nova audiência de instrução realizada em 25 de janeiro de 2024, com posterior apresentação de memoriais pela defesa, momento em que o suposto descumprimento aqui noticiado já estaria consolidado. Outrossim, a prolação da sentença condenatória ocorreu em 2 de setembro de 2024. 7 - Forçoso concluir, portanto, que, malgrado o largo espaço de tempo entre o suposto descumprimento e a protocolo da Reclamação não tenham constituído obstáculo ao seu conhecimento, o fato é que os autos evidenciam que o MM Juízo reclamado cumpriu devidamente o que determinado no acórdão, razão pela qual não há que se falar em vilipêndio ao que decidido por esta Corte. IV – Dispositivo e Tese 8 – Reclamação improcedente. Tese Julgamento: “1. Constatado que o Juízo reclamado cumpriu o que determinado no acórdão deste Tribunal, impõe-se a improcedência da reclamação”. Dispositivos relevantes citados: Art. 988, do Código de Processo Civil. Artigos 33, 35 e 40, inciso II, todos da Lei 11.343/06, c/c com art. 155, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n. 14. TJ/BA. HC 8049529-31.2023.8.05.0000. Relator Desembargador Eserval Rocha. Primeira Câmara - Primeira Turma. Julgamento 22 nov. 2023. Dje 23 nov. 2023. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. RCL 8008033-51.2025.8.05.0000 – Belmonte – BA. RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Relatados e discutidos estes autos de Reclamação n. 8008033-51.2025.8.05.0000, da Comarca de Belmonte – BA, ajuizada por JOERICK MACEDO SANTOS, em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belmonte – BA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da reclamação e julgá-la improcedente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Juiz Substituto de 2º Grau/Relator